Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-54.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003255-54.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LANCHONETE TRAMPULIM LTDA - CNPJ: 02.484.828/0001-98 (AGRAVANTE), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), SERLEI DE FATIMA BIAVATTI - CPF: 524.724.349-87 (AGRAVANTE), THIAGO RODRIGO BIAVATTI - CPF: 015.060.891-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção do processo por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º do art. 485 do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LANCHONETE TRAMPULIM LTDA. E OUTROS
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003255-54.2020.8.11.0037, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Inconformados, os agravantes aduzem, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que ficou demonstrada a ausência de interesse processual da Fazenda Pública, ensejando e extinção do feito.

Pautados nesses argumentos, requerem seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado com o provimento do recurso, para manter a sentença que determinou a extinção do processo executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID 201222165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003255-54.2020.8.11.0037, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, destaco, inicialmente, que embora o processo tenha sido extinto com base no artigo 485, VI, do CPC (ausência de legitimidade ou de interesse processual), a sentença se embasou no suposto “abandono” da causa, devido ao fato de ter o Exequente, ora agravado, permanecido inerte, mesmo depois de ter sido intimado para promover o regular prosseguimento do feito.

Nas razões da apelação, o Estado alega que não ocorreu a intimação antes de proferida a sentença, em inobservância da regra do §1º do artigo 485 do CPC.

Do exame dos autos, conclui que assiste razão ao Estado de Mato Grosso, visto que o interesse de agir encontra-se presente quando demonstrada a necessidade de se buscar por meio de processo judicial o objeto pretendido, resistido pela parte requerida, além da utilidade real pela obtenção da tutela pretendida.

A perda de interesse de agir não se confunde com a hipótese de abandono de causa, prevista no artigo 485, III, do CPC, uma vez que o instituto em questão não está ligado à inércia da parte, mas à observância de dois aspectos, a necessidade da atividade jurisdicional e a adequação do procedimento utilizado, ou seja, no fundamento da ausência de interesse processual, sabe-se que a utilidade da demanda, representada no binômio necessidade/adequação, deve ser apurada pela relação de dependência do exequente ao processo executório, para que possa ter o seu interesse patrimonial plenamente satisfeito.

No caso dos autos, a demanda executória é claramente útil ao exequente, porque necessária para a obtenção de sua satisfação do crédito tributário, assim como adotada a via adequada.

Por conseguinte, o presente caso não implicaria em extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, do CPC), mas pelo seu abandono pela parte interessada (art. 485, III, do CPC) e, para tanto, é necessária a intimação pessoal, para que demonstre interesse e possa cumprir as providências pendentes para o adequado e regular andamento da demanda.

A extinção, nesse caso, deve ser precedida da intimação pessoal do autor para que promova o andamento do feito, na forma do §1º do artigo 485 do CPC, para o cumprimento da decisão.

Na hipótese em apreço, portanto, em que pese a falta de manifestação da parte exequente, certificada no ID 184617197, não se vislumbra a intimação pessoal, antecedendo a sentença extintiva, que foi proferida em desacordo com o preceitua o § 1º do art. 485 do CPC.

Considerando, pois, que não foram cumpridos os ditames legais que pudesse concluir por caracterizado o abandono da causa, pelo não cumprimento do disposto no art. 485, III, e § 1º, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste recuso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024